Tribunal: STF
Processo: RE 99133
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-12-16
Data de publicação: 1982-12-16

Ementa:
LEI 6.825/80 (ART-4.). ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PAR-3. DO ARTIGO 153 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
INCIDENCIA DOS OBICES DOS INCISOS VII E VIII DO ARTIGO 325 DO
REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO
CONSTITUCIONAL (SUMULAS 282 E 356).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.